Tribunal: STF
Processo: Rcl 47525
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, sustenta que a autoridade reclamada indeferiu o acesso à defesa aos autos do Processo nº 0192365-46.2017.8.06.0001.
    Em informações prestadas nestes autos pela autoridade apontada como reclamada, destaco o que se segue (com meus grifos):
    “Desta feita, conforme certidão que repousa na página 361, foi realizada a habilitação da profissional da defesa nos autos. E, conforme já determinado, em consonância com a certidão de página 362, a secretaria está empenhando esforços para a localização e juntada das mídias reclamadas pela defesa. 
    Portanto, Excelentíssimo Ministro Relator, ao contrário do que reclamado, este juízo tem empenhado esforços para garantia da ampla defesa e contraditório em todos os atos processuais praticados, o que foi realizado no processo em tela. Desta feita, todos os atos processuais obedeceram a Súmula Vinculante nº 14.”.
    Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Cite-se o Ministério Público do Estado do Ceará para apresentar contestação (art. 989, III, c/c art. 180 do CPC).
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator